Tribunal: TJDFT
Processo: 0710573-05.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0710573-05.2019.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUIZOBERTO PEDRONI, LUIGI PEDRONI, PAULA PEDRONI, PIETRO PEDRONI EMBARGADO: TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., TECNISA S.A., FENIX ARMAZENAGEM E TRANSPORTES LTDA - EPP DESPACHO Intimem-se os embargados para apresentarem contrarrazões aos embargos de declaração opostos (ID 22308459). P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator